Tribunal: TJMT
Processo: 1013028-64.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013028-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), BANDEIRANTES CONSTRUCAO E TERRAPLENAGEM LTDA - ME - CNPJ: 01.329.978/0001-64 (AGRAVANTE), JOSE MARCIO DE MENEZES - CPF: 743.554.148-68 (AGRAVANTE), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (AGRAVADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (AGRAVADO), JAIR DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 512.994.028-87 (ADVOGADO), CLAUDIA ANGELICA DE MORAES NAVARRO - CPF: 772.428.151-34 (ADVOGADO), KELCIO JUNIO GARCIA - CPF: 872.232.521-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PARCELA ILÍQUIDA. AUTOS APARTADOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida na Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento n.o 0011763-17.2011.8.11.0006, indeferiu o pedido de liquidação nos mesmos autos do cumprimento de sentença, determinando sua tramitação em autos apartados. Os agravantes alegam que a sentença originária previu a apuração de haveres na fase de liquidação, não havendo exigência legal para nova demanda autônoma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a liquidação de sentença por arbitramento, referente à parcela ilíquida da condenação, pode ser processada nos mesmos autos do cumprimento de sentença da parte líquida ou se deve tramitar em autos apartados, conforme determinação do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 509, § 1o, do CPC/2015, determina que, havendo na sentença parte líquida e parte ilíquida, o credor pode promover simultaneamente a execução da primeira nos próprios autos e a liquidação da segunda em autos apartados.

A sentença transitada em julgado reconheceu expressamente a existência de parcelas líquidas (honorários de sucumbência) e ilíquidas (apuração de haveres), de modo que a cisão procedimental atende à norma legal vigente.

A jurisprudência do STJ confirma a possibilidade de execução e liquidação ocorrerem concomitantemente, mas em procedimentos distintos, conforme orientação firmada no REsp n. 2.067.458/SP, reafirmando a interpretação do art. 509, § 1o, do CPC/2015.

Não se verifica ilegalidade na decisão agravada, que apenas observou fielmente a disposição processual aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liquidação de sentença por arbitramento deve tramitar em autos apartados quando a sentença contiver parcelas líquidas e ilíquidas, nos termos do art. 509, § 1o, do CPC/2015.

A cisão procedimental entre execução da parte líquida e liquidação da parte ilíquida é obrigatória e não constitui ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 509, § 1o; art. 95, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.067.458/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.06.2024,
DJe
11.06.2024.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1013028-64.2025.8.11.0000

BANDEIRANTES CONSTRU
ÇÃ
O E TERRAPLENAGEM LTDA - ME e outros
X
JAIR DE OLIVEIRA LIMA e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo JOS
É
M
Á
RCIO DE MENEZES e BANDEIRANTES CONSTRU
ÇÃ
O E TERRAPLENAGEM LTDA – ME., com o fito de
reformar
a decisão que, nos Autos da Ação de Liquidação de Sentença por Arbitramento n.o 0011763-17.2011.8.11.0006, ajuizada por CL
Á
UDIA ANG
É
LICA DE MORAES NAVARRO e JAIR DE OLIVEIRA LIMA, indeferiu o pedido de liquidação por arbitramento no bojo do processo de cumprimento de sentença e determinou que a parte ilíquida da sentença deve ser feita em autos apartados.

Para tanto, sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão recorrida incorre em ilegalidade ao determinar que a liquidação de sentença por arbitramento seja proposta mediante ação autônoma, ao invés de ser processada nos mesmos autos.

Alegam que a sentença originária expressamente previu a apuração de haveres na fase de liquidação de sentença, não havendo exigência legal de instauração de nova demanda.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia posta no presente recurso diz respeito à possibilidade de liquidação de sentença por arbitramento tramitar no bojo do processo principal, que já se encontra em fase de cumprimento de sentença referente à parte líquida (honorários de sucumbência), ou se, conforme decidido pelo juízo
de origem
, a apuração de haveres – por se tratar de parcela ilíquida – deve tramitar em autos apartados.

Direto ao ponto, a
sentença prolatada nos autos originários reconheceu a existência de parcelas líquidas e ilíquidas. Com base nisso, o juízo de origem observou o disposto no art
igo
509, § 1o, do C
ódigo de Processo Civil
, segundo o qual:

Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de quantia ilíquida, proceder-se-á à sua liquidação, a requerimento do credor ou do devedor:

(...)

§ 1o
Quando na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta
.

Da leitura do dispositivo legal transcrito, verifica-se que, quando a sentença contemplar parte líquida e parte ilíquida, deve haver a cisão do cumprimento da obrigação em duas vias distintas: (i) a execução da parcela líquida prosseguirá nos próprios autos; (
ii
) a liquidação da parte ilíquida deverá ocorrer em nova demanda, em autos apartados.

No caso em apreço,
como cediço,
a sentença transitada em julgado condenou os agravantes ao pagamento de verbas de sucumbência (parte líquida)
e também
à apuração de haveres decorrentes da dissolução parcial da sociedade (parte ilíquida)
, de modo que,
o Juízo
de origem
apenas observou a norma processual em vigor, não havendo qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TÍTULO JUDICIAL. QUANTUM DEBEATUR. INCONTROVÉRSIA. LIQUIDEZ. PARCELAS LÍQUIDA E ILÍQUIDA DO JULGADO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. FASE LIQUIDATÓRIA. PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS. RESPONSABILIDADE DO DEVEDOR SUCUMBENTE. SÚM. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na fase de liquidação de sentença, a quantia que o devedor reconhece e expressamente declara como devida
representa
a parte líquida da condenação, e como tal pode ser exigida desde logo.

2.
A jurisprudência do STJ prestigia o comando do art. 509, § 1o, do CPC/2015, segundo o qual, "[q]
uando
na sentença houver uma parte líquida e outra ilíquida, ao credor é lícito promover simultaneamente a execução daquela e, em autos apartados, a liquidação desta"
.

3. Conforme entendimento gravado na nota n. 83 da Súmula de Jurisprudência do STJ, não se conhece do recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida, entendimento aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

3.1. Na espécie, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais foi atribuída à recorrente em razão de ter sucumbido na fase de conhecimento, conclusão que se alinha ao entendimento firmado no julgamento do Tema Repetitivo n. 671/STJ.

3.2. Além disso, o acórdão recorrido pontuou que a agravante pleiteou a realização de perícia para a apuração do valor devido, de modo que responsável pelo pagamento dos respectivos honorários periciais na forma do que prevê o art. 95, caput, do CPC/2015.

Precedentes do STJ.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

(REsp n. 2.067.458/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/6/2024,
DJe
de 11/6/2024.)

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão agravada, devendo ela ser integralmente mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025